Tribunal: TJES
Processo: 0000351-56.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000351-56.2021.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO MIRANDA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, SEGUNDA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA –
A)
PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO EM PLENÁRIO – REJEITADA –
B)
MÉRITO –
A
NULAÇÃO DO JÚRI
–
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO –
D
OSIMETRIA –
DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS APTOS A FUNDAMENTAREM A EXASPERAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S

–
R
ECURSO
S
CONHECIDO
S

E

DES
PROVIDO
S
.

a) Preliminar de nulidade –
ausência de oitiva das testemunhas de acusação em plenário
: 1. De acordo com a previsão do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em julgamento em plenário deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Restando demonstrado que não houve questionamento acerca da decisão de exibição dos depoimentos prestados pelas testemunhas durante a instrução processual, tendo a defesa do recorrente inclusive anuído com a desistência da oitiva das mesmas em plenário, evidente a ocorrência da preclusão temporal. 3. Preliminar rejeitada.
b) Mérito
: 1. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri em relação à condenação dos apelantes encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isso significa dizer que não há como se cogitar em “decisão manifestamente contrária à prova dos autos”, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas. 2. Estando as penas-bases exasperadas para patamar acima do mínimo legal com base em elementos concretos existentes nos autos, essas não merecem qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
recurso
s
de
a
pelação
c
riminal interposto
s
por
MARCELO MIRANDA

e
ÍCARO SANTOS REIS
, inconformado
s
com a sentença
de
fls.
544/548-verso
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
5421956
)
prolatada pelo magistrado da Vara Única de Atílio Vivacqua, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar o
s
apelante
s
na sanç
ão
do art
igo
121, § 2º, inciso IV,
duas vezes, na forma do artigo 70, segunda parte, todos
do Código Penal,
ambos
à pena de
36

(
trinta e seis
) anos
de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em suas
razões recursais, a
defesa d
e
MARCELO MIRANDA
requer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.
Sustenta, ainda,
a nulidade do júri
realizado,
sob a alegação de
que “
[...],
NÃO FORAM OUVIDAS AS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO EM PLENÁRIO!

[eis que]

O
Juiz coloco
u
um aparelho de tv no ambiente e foi REPRISADA a Audiência de Instrução e Julgamento, FEITA HÁ MESES ATRÁS!
”.

Já a defesa de
ÍCARO SANTOS REIS
,
também r
equer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.
Alternativamente,
pleiteia
a redução da pena aplicada para o mínimo legal.

Pois bem.

PRELIMINAR
D
E

NULIDADE
SUSCITADA PELA DEFESA DE MARCELO MIRANDA
–
AUSÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO EM PLENÁRIO

Antes de adentrar ao mérito da causa,
é imperiosa a análise
d
a preliminar
suscitada pela defesa do recorrente
MARCELO MIRANDA
,
de
nulidade do júri
realizado,
sob a alegação de
ausência de oitiva das testemunhas de acusação em plenário
.

Em que pese o teor da alegação defensiva, tenho por incabível seu acolhimento, tendo em vista a ocorrência da preclusão temporal acerca da referida questão.

Nessa qua
dra, urge salientar que de acordo com a previsão do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal,
a
s nulidades
ocorridas em julgamento em plenário
deverão ser arg
u
idas
logo depois de ocorrerem,
sob pena de preclusão,
conforme destaca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES NA SESSÃO PLENÁRIA. PEDIDOS DA DEFESA ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADES OCORRIDAS NO PLENÁRIO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ARGUIÇÃO DURANTE A SESSÃO. PRECLUSÃO. ART. 571, VII, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 5. Demais disso,
em relação às nulidade arguídas, consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguídas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal
, o que não ocorreu in casu, consoante consignado no acórdão atacado. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 661.484; Proc. 2021/0120011-2; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/03/2022; DJE 18/03/2022).

A
nalisando
a Ata
de J ulgamento d o T ribunal P
opular do
Júri
da comarca de
Atílio Vivacqua
,
acostada às fls.
549/550-verso

dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
5421956
),
observo
que a defesa constituída por
MARCELO MIRANDA
,
bem como pelo réu
ÍCARO SANTOS REIS
,
não registr
aram
qualquer irresignação acerca da
decisão de exibição dos depoimentos prestados pelas testemunhas durante a instrução processual, tendo inclusive anuído com a desistência da oitiva das mesmas
em plenário
.

P
or ser oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ata:

[...]. Prosseguindo, o MM. Juiz Presidente dispensou os demais jurados, convidando-os para, querendo, assistirem a presente sessão.
Não foram ouvidas testemunhas, tendo a acusação e defesas
desistido da oitiva das testemunhas arroladas
, com concordância recíproca, o que foi deferido pelo MM. Juiz, sendo dispensadas as testemunhas presentes. Iniciada a instrução, a pedido da acusação e defesa, foram exibidos em áudio e vídeo todos os depoi
m
entos colhidos em sede judicial
. Após, foi
interrogado o réu MARCELO MIRANDA
, conforme termo em apartado.
O réu
ÍCARO SANTOS REIS
optou por não prestar depoimento em plenário, motivo pelo qual não foi gerado termo de interrogatório. As partes não requereram a leitura de peças processuais. [...].

A
ssim,
não havendo o
devido
questionamento no momento oportuno, evidente
a ocorrência da preclusão temporal acerca da suposta nulidade suscitada pela defesa de
MARCELO MIRANDA
.
Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CPP. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA N. 523 DO STF. DISCORDÂNCIA DA ATUAÇÃO DA DEFESA ANTERIOR. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PARCIALIDADE DO JUIZ-PRESIDENTE EM PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE IMPARCIALIDADE VERIFICADA DE PLANO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 3.
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão
. Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AGRG no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019)
. 4. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo e, na mesma linha, a Súmula nº 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". [...]. (STJ; HC 780.310; Proc. 2022/0341654-5; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023
).

I
mportante salientar, ainda, que a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto, possível ou presumido,
ao julgamento procedido pelo Conselho de Sentença
.

Assim, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se descabido o reconhecido de qualquer nulidade,
tendo em vista a ausência de demonstração
do prejuízo causado,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES NA SESSÃO PLENÁRIA. PEDIDOS DA DEFESA ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADES OCORRIDAS NO PLENÁRIO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ARGUIÇÃO DURANTE A SESSÃO. PRECLUSÃO. ART. 571, VII, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...],
consigna-se que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) (AGRG no HC 604.554/PR, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)
, o que não ocorreu na espécie, na medida em que, consoante extrai-se do acórdão atacado, o pedido foi atendido. [...]. (STJ; AgRg-AgRg-HC 661.484; Proc. 2021/0120011-2; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/03/2022; DJE 18/03/2022)

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada, passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

Inicialmente, passo a apreciar os pleitos de
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.
[...]. (
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144
)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado o Boletim Unificado de fls. 07/12, do Laudo Pericial de Homicídio de fls. 103/118 e dos Laudos de Exames Cadavéricos de fls. 131/134 e 135/139, todos dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
5421956
).

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Inicialmente, urge salientar que de acordo com o incluso no Auto de Reconhecimento de fl. 150
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5421956
), a testemunha Fabiano da Silva Abreu reconheceu as pessoas de
MARCELO MIRANDA

e
ÍCARO SANTOS REIS
“
[...]
como os dois homens que no dia 30/12/2020, por volta das 21:20, foram até sua residência no bairro Vila Rica, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim negociar o veículo Jetta, de Placas: FMI-1221, Cor Prata, veículo esse que foi usado para o duplo homic
í
dio nesta cidade no dia 05/01/2021, por volta das 17:20.
”.

Registro, ainda, que a testemunha Nayara Bruna Oliveira Moroni, que presenciou os fatos descritos na exordial acusatória, ao ser ouvida na fase inquisitorial (
fls.
42/43
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
5421956
), confirmou que viu o momento em que o supramencionado veículo “fechou” o carro onde as vítimas se encontravam, e do seu interior saiu o executor do crime,
in verbis
:

[...]
:
QUE, a declarante informa que estava passando pelo local do fato sentido Centro de Atílio onde iria para a academia como faz todo dia; QUE, quando estava próximo ao bar do Barriga viu quando um veículo prata manobrou na sua frente retornando sentido Centro de Atílio inclusive o condutor buzinou para a declarante; QUE, estava praticando corrida pela Rodovia informada, mas não conseguiu ver a pessoa que estava dirigindo pois o vidro do carro era escuro; QUE, quando se aproximou da ponte parou para amarrar seu cabelo quando percebeu novamente aquele carro prata buzinando para um carro branco e em seguida realizando uma manobra de "fechada" no carro branco fazendo com que esse parasse na via; 'QUE, logo em seguida desceu do carona do carro prata um homem moreno claro, magro, vestindo uma camisa de manga longa que não se recorda da cor, usando óculos de grau e boné aparentemente verde; QUE, esse homem já desceu gritando "Polícia ... Polícia"efetuando disparos de arma no motorista do carro branco; QUE, nesse momento a declarante pulou da ponte do lado em que estava para se proteger enquanto ainda escutava os disparos; QUE, logo viu um rapaz descendo para debaixo da ponte sendo perseguido pelo mesmo atirador; QUE, àquela v
í
tima tentou esconder-se atrás da pilastra da ponte quando o atirador chegou perto e descarregou a arma de fogo tendo a v
í
tima caído com o rosto dentro; QUE, o criminoso subiu novamente para a pista momento que ficou com muito medo ficando de cabeça baixa temendo que ele poderia ter visto a declarante; QUE, permaneceu embaixo da ponte até que os criminosos foram embora então subiu quando percebeu a chegada de alguns curiosos
; QUE, quando subiu foi acolhida por um rapaz que levou a declarante em casa pois estava muito nervosa; QUE, quando subiu viu um rapaz caído no asfalto ele já estava sem vida pois os tiros foram efetuados a queima roupa chegando a arma a entrar no carro da v
í
tima; QUE, não se lembra de mais nada que possa ajudar na elucidação do crime em apuração;
QUE, somente viu um rapaz saindo daquele carro prata efetuado os disparos de arma de fogo
; QUE, não sabe quantos estavam no carro prata; QUE, não conhecia as duas v
í
timas Wellington e Serlon; QUE, mora há pouco tempo nesta cidade apenas quatro anos e não conhece muitos moradores
[...].

Ao ser ouvida em juízo
(
mídia de
fl. 476 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5421956
),
a referida testemunha ratificou
os termos do seu depoimento.

I
mportante registrar, também, que a testemunha
Fabiano da Silva Abreu,

ao ser ouvida
em juízo
(
mídia de
fl. 457 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5421956
), confirmou
ter vendido o veículo utilizado no crime para a pessoa de
MARCELO MIRANDA
, e que após tomar conhecimento do crime,
recebeu
mensagens de um número desconhecido
,
onde lhe foi solicitado
que não repassasse informações sobre a venda do veículo,
bem como, que mentisse para a políc
ia,
devendo
informar que teria vendido o carro para um
i
ndivíduo branco
.

Acerca de tal situação
,
merece ser destacado o conteúdo d
o Relatório Final de Interceptação Telefônica de fls. 151/208
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5421956
),
onde consta
a demonstração da vinculação dos réus
MARCELO MIRANDA
e
ÍCARO SANTOS REIS
a tais mensagens, bem como a tentativa deles de se desvincularem do carro utilizado no crime,
in verbis
:

Pode-se afirmar que as mensagens foram passadas por MARCELO MIRANDA, que usou para isso o telefone de ÍCARO SANTOS REIS DE SOUSA. Foram esses dois investigados que foram até a residência de FABIANO comprar o veículo Jetta. Não menos importante registrar que, inclusive, a carteira de habilitação de MARCELO MIRANDA acabou ficando dentro do veículo Jetta e está apreendida nos autos desse IP.

E pelo fato de MARCELO MIRANDA ser de cor negra, alto, forte, por esse motivo teria pedido a FABIANO que dissesse à polícia que o homem que comprou o veículo Jetta era “um cara branco e tal”. MARCELO e ICARO deixam claro que as características f
í
sicas deles dois não deveriam ser reveladas.

[...
]

Aqui há que se registrar ainda o seguinte:

A mensagem acostada acima partiu do telefone de linha 12-99724-3386, que nessa ocasião, isto é, no dia 06/01/2021, no dia seguinte ao duplo homicídio nesta cidade, tinha o IMEI: 354.140.099.629.550. Esse IMEI, a partir de 11/01/2021, passou a usar a linha móvel 28-99905-1161, que é utilizada pela doutora Paula Marinho Layber, 0A13-154 14-ES, advogada de MARCELO MIRANDA.

Conforme se verifica pela titularidade abaixo, fornecida pela Operadora VIVO, essa linha móvel está cadastrada em nome do pai da advogada Paula.

[...
]

Por esse histórico de chamadas fica esclarecido que até a data de 01/01/2021, às 16:34:19, o IMEI: 354.140.099.629.550 estava com a linha móvel 12-99724-3386, e realizou essa última chamada registrada, passando depois a ser usado apenas com o aplicativo WhatsApp, já que a mensagem que ele passou para FABIANO foi no dia 06.01.2021, na parte da manhã. A partir de 11/01/2021, às 15:13:31, esse IMEI passou a usar a linha móvel 28-99905-116 1, que, como dito, é usada pela advogada de MARCELO MIRANDA.

Muito provavelmente, após o homicídio, MARCELO MIRANDA procurou sua advogada para falar sobre o ocorrido, e como pagamento de honorários tenha deixado o aparelho telefônico com a doutora Paula.

[...]

Outro dado interessante é que o investigado ÍCARO SANTOS REIS DE SOUSA é natural da Bahia, onde tem identidade como ÍCARO SANTOS REIS, RG: 137.149.867-9-BA. A titularidade da linha móvel que fez as ameaças a FABIANO é de um homem com endereço na Bahia. Coincidentemente - ou não! - essa titularidade é de um homem da mesma cidade da Bahia, de onde ÍCARO é oriundo.

E recentemente ÍCARO habilitou outra linha telefônica, agora com DDD 28, na mesma titularidade da linha de DDD 12. Chegamos a interceptar essa nova linha, mas devido às diligências de campo no município de Piúma tentando localizar seu endereço, a linha móvel interceptada não forneceu nenhum dado importante para as investigações, e não houve mais ligação.

[...]

Como se vê, é a mesma titularidade da linha móvel de DDD 12, usada por ICARO para fazer ameaças a FABIANO ABREU.

[...
]

A outra linha móvel que foi usada pelos investigados MARCELO MIRANDA e ÍCARO SANTOS REIS DE SOUSA para negociação do veículo Jetta e ameaças a FABIANO DA SILVA ABREU é a que segue especificada abaixo:

[...]

Essa linha móvel, conforme se verifica nos Prints extraídos do aparelho de celular de FABIANO DA SILVA ABREU, página n°01, foi a linha usada, inclusive, para falar com FABIANO no dia 30.12.2020, quando ÍCARO e MARCELO MIRANDA foram à casa dele comprar o veículo Jetta.

MARCELO MIRANDA e ÍCARO planejaram milimetrica
m
ente cada detalhe do que iriam fazer. Isto é: desde a compra do veículo Jetta eles já planejam o assassinato das vítimas. O titular dessa linha móvel, por exemplo, é residente no município de Castelo, mas o endereço da linha está como se o titular fosse de São Paulo. Isso deixa evidente que eles tentaram de todas as formas ocultar suas verdadeiras identidades, pois quando ligaram para FABIANO na noite do dia 30/12/2020, eles disseram que "moravam em Castelo".

[...
]

Ainda em relação aos Prints extraídos do aparelho de celular de FABIANO DA SILVA ABREU, onde constam as linhas móveis 28-99950-5788 e 12-99724-3386, a primeira usada para contatos no dia 30/12/2020, ocasião em que MARCELO MIRANDA e ÍCARO foram comprar o veículo Jetta; e a segunda, na manhã do dia 06/01/2021, um dia após o duplo homicídio, para ameaçar FABIANO e pedir que ele dissesse que quem adquiriu o veículo Jetta com ele era "um cara branco e tal", como consta na íntegra da página 04 dos Prints.

Analisando com cuidado a página 04 dos Prints do aparelho de celular de FABIANO, é notório que quem mandou as mensagens foi ÍCARO SANTOS REIS DE SOUSA, pois ele diz: "O amigo olha só eu só o rapaz que tava com o amigo que pego akele carro" (sic).

Quando ÍCARO diz: "Vc não se entra em nada e nem nos" (sic). "Jamais nunca vamos coloca ninguém e ma situação" (sic). "Então amigo vc me diz oque" (sic)...

A leitura que se faz dessas mensagens é que ÍCARO estava querendo saber qual seria a posição de FABIANO ABREU em relação ao duplo homicídio, e caso ele dissesse que iria procurar a polícia, é muito provável que eles iriam atrás de FABIANO para "queima de arquivo". Isso fica claro quando ele pergunta o que FABIANO diz sobre eles e nem FABIANO entrarem "em nada".

Também, como já dito, essas mensagens são uma confissão de que quem cometeu o duplo homicídio foram os dois: MARCELO MIRANDA e ÍCARO.

Na página 05 dos Prints do aparelho de celular de FABIANO, outro detalhe chama a atenção: é que no dia do duplo homicídio, 05.01.2021, quando FABIANO retornou para Cachoeiro de Itapemirim, já que estava trabalhando em local fora de área em Marataízes, ligou sua internet e trocou algumas mensagens de voz com MARCELO MIRANDA, através da linha móvel 28-99950-5788.

[...
].

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria e em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação dos recorrentes
MARCELO MIRANDA
e
ÍCARO SANTOS REIS
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pelas suas defesas, nesse particular, não merece prosperar.

Ultrapassada tal questão, passo à análise do pedido formulado pela defesa
ÍCARO SANTOS REIS
,
referente à dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que as penas basilares do recorrente
ÍCARO SANTOS REIS
foram exasperadas em razão da desvaloração de 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, resultando nas penas-bases de
1
8
(
dezoito
) anos de reclusão
.

Quanto à culpabilidade, sabe-se que essa circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado
a quo
é idônea, uma vez que aborda os elementos exorbitantes da conduta do réu, qual seja, quantidade excessiva de disparos efetuados contra as vítimas.

Prosseguindo, quanto às circunstâncias do crime, vejamos:

As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo,
acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal
. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime,
é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta
. (STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Nessa senda, verifico que a fundamentação do juízo de primeiro grau também se mostra idônea, eis que restou ponderado o local do crime, bem como o fato de que os réus subtraíram o veículo das vítimas para empreender fuga, e após atearam fogo no mesmo.

Assim, observo que a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elementos concretos existentes nos autos, desvalorou corretamente os vetores atinentes as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Logo, estando as penas-bases exasperadas para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que essas não merecem qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados.

Diante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AOS MESMOS
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)